Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).

2. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu.

3. A simples alegação de que a pandemia da Covid-19 afetou a capacidade financeira do alimentante não é justificativa para a diminuição da verba alimentar, sobretudo quando o cotejo probatório dos autos demonstra que o apelante se encontra em situação financeira semelhante à de quando fixada a obrigação alimentar.

4. Apelação conhecida e não provida.